Tribunal: TJDFT
Processo: 0747296-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747296-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CIDELCINO VIEIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença no 0709637-05.2023.8.07.0018, que rejeitou a impugnação e indeferiu o pedido de suspensão em virtude do Tema no 1170 do STF, além de fixar o IPCA como parâmetro de correção monetária. Em suas razões, o executado agravante aduz que a decisão agravada violou a garantia da coisa julgada, pois, no período de 30/06/09 a 08/12/21, o índice de correção monetária incidente é a TR, já que, se o acórdão em embargos de declaração nos autos principais data de 22 de fevereiro de 2017, não poderia determinar a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), que só restou definido pelo STF em 20 de setembro de 2017. Sustenta , então, que, em respeito à coisa julgada e ao princípio dispositivo ou da demanda, deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária, tal qual definido no título executivo judicial. Ressalta que recentemente o STJ deu provimento a recurso interposto pelo agravante para determinar a incidência da TR em virtude de decisão transitada em julgado (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Afirma, ainda, ser indispensável que se determine a suspensão do processo originário e do presente agravo de instrumento até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1170 e no Tema Repetitivo 1169 do STJ. Ao final, requer “a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com sobrestamento da execução até o trânsito em julgado deste agravo de instrumento, haja vista a relevância dos fundamentos jurídicos ventilados” e por haver “manifesto periculum in mora em razão da alta probabilidade de pagamento de valores indevidos ao agravado”; a suspensão do feito, em razão do Tema n°1169 do STJ ou ainda pelo 1170 do STF. No mérito, requer a “fixação da TR como parâmetro de correção monetária.” Isento de preparo. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que a concessão do efeito suspensivo é medida mais adequada na presente hipótese. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito, inclusive com possibilidade de expedição de requisitórios. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar a possibilidade de suspensão do feito originário, bem como o índice de correção monetária aplicável ao caso concreto. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 6 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora